Tribunal: TJMT
Processo: 1004162-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004162-77.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - CNPJ: 07.327.228/0001-30 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DE SEGURANÇA
- ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO -

DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - INOCORRÊNCIA -

CONEXÃO COM OUTROS MANDADOS DE SEGURANÇA - DESCABIMENTO - REVISÃO GERAL ANUAL (LEI ESTADUAL No 10.572/2017) - SUSPENSÃO - ACÓRDÃO No 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE - MEDIDA INSERIDA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES

DA

CORTE DE CONTAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES (LEI ESTADUAL No 8.278/2004 - ART. 3o) – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
SEGURANÇA DENEGADA
-
AGRAVO INTERNO
- DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR -

JULGAMENTO NA MESMA SESSÃO -
RECURSO PREJUDICADO
.

1. Observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado pelo interessado, não há falar-se decaimento do mandado de segurança.

2.
“Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus”
. (AgR 52616/2010, Des. José Silvério Gomes, Tribunal Pleno, Julgado em 09/09/2010, Publicado no DJE 30/09/2010)

3. A efetivação da revisão geral anual (art. 37 X, da CF), subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica regulamentando a forma e os critérios de concessão aos servidores públicos, tratando-se, pois, de norma de eficácia limitada.

4. No Estado de Mato Grosso, a Lei no 8.278/2004 (que regulamenta, de forma geral, a revisão anual), estipula a necessidade de demonstração de ocorrência de perda salarial, incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, observância dos ditames da LRF e do §1o do art. 169 da CF e, também, a existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos anteriormente firmados e a edição de lei fixando ou alterando o índice de correção salarial.

5. Não tendo a Lei no 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei no 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.

6. Prejudicado o agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, julgado na mesma sessão que denegou a ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO DE MATO GROSSO contra ato supostamente ilegal praticado pelo EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, que, por meio do Acórdão no 539/2018, publicado em 03/12/2018 (Representação de Natureza Interna no 183482/2018), vedou a concessão e implementação da Revisão Geral Anual dos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, conferidas pela Lei estadual no 10.572/2017, sob o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na petição inicial, o impetrante sustentou, em síntese, que o acórdão impugnado violou os princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido e da legalidade e analisou apenas uma parte do cenário envolvendo a questão litigiosa, desconsiderando, portanto, os interesses dos administrados, em contrariedade ao que dispõe o art. 22, da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro.

Sustentou, também, que os servidores abrangidos pela Lei estadual no 10.572/2017 possuem direito adquirido à revisão salarial nela fixada e qualquer alteração em seus dispositivos legais, tendente a reduzir esse direito, viola também o direito fundamental à irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, o impetrante asseverou que
“mesmo que eventualmente verifique-se que a revisão concedida é maior que o índice inflacionário do período, não se pode vilipendiar o direito já incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores público do Estado de Mato Grosso, principalmente pela ausência de má-fé, dolo ou fraude no processo legislativo, sendo que possível erro de cálculo ou estimativa errônea (para cima) da inflação do período ainda não transcorrido não tem o condão de prejudicar a constitucionalidade da norma”
.

Acrescentou, outrossim, que no
“momento da criação e elaboração da legislação, o Governo do Estado de Mato Grosso, com previsão de que poderiam ser ajuizadas inúmeras ações judiciais cobrando a diferença pelo período não pago da RGA dos anos de 2016, 2017 e 2018, no intuito de não gerar déficit ao poder aquisitivo de seus servidores, atuou na concessão de percentual maior a título de compensação pelo atraso em adimplir essas parcelas, o que em hipótese alguma caracteriza aumento remuneratório”
.

Afirmou, também, que não subsiste a fundamentação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso de que houve aumento real da remuneração do servidor, pois os salários vêm sendo pagos intempestivamente, isto é, fora da data prevista na Constituição Estadual, impondo-se, consequentemente, a aplicação do art. 147, deste Texto, mediante a correção do valor pelos índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.

Na sequência, o impetrante defendeu que uma lei não pode revogar outra vigente que conceda aumento de vencimentos, ainda que os efeitos financeiros estejam fixados para o futuro, pois os novos valores já integraram o patrimônio dos servidores (ADI no 4103/TO), e que é descabido invocar a impossibilidade orçamentária para negar o direito subjetivo à implementação da revisão salarial ou condicionar esta medida à existência de capacidade financeira do Estado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,.

Sustentou, ademais, a ocorrência de afronta ao princípio da legalidade no caso concreto, pois, tendo a Lei estadual no 10.572/2017 observado o devido processo legislativo, não pode ter a sua constitucionalidade afastada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por meio de controle difuso, visto que este órgão não possui competência jurisdicional, consoante entendeu o Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança no 35500 e 35498, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

Por derradeiro, o impetrante requereu a concessão de liminar
“para determinar que se afaste a ameaça de lesão, para que a Autoridade Coatora TCE-MT seja impedida de fazer controle de constitucionalidade da Lei no 10.572/2017 e, por conseguinte, seja suspensa a decisão da autoridade coatora que vincula o Governo de Mato Grosso”
. No mérito, postulou a concessão da segurança
“para anular o acórdão do Tribunal de Contas do Estado, que exerce controle de constitucionalidade da Lei 10.572/2017 em substituição ao Poder Executivo”
(id. 7172872).

No despacho inicial, determinou-se a intimação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 12.016/2009, e a retificação da autuação para “mandado de segurança coletivo” (id. 7615388).

Em sua manifestação, o Estado de Mato Grosso defendeu o indeferimento da liminar, por força da vedação contida no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009 e pela ausência de requisitos necessários à sua concessão (id. 7711516).

A liminar foi indeferida em decisão fundamentada, em suma, na vedação inserta no § 2o do art. 7o, da Lei 12.016/2009 e por não restar demonstrado o risco concreto de eficácia da medida, se concedida somente no julgamento do mérito da ação constitucional (id. 7826687).

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7o, II da Lei 12.016/2009, pleiteou o acolhimento da preliminar de decadência e, no mérito, a denegação da ordem, em suma, porque o RGA não é automático ou obrigatório, antes dependente de uma variante de condições, ocorrendo suspensão da norma que o determinou sem considerar o estado calamitoso das finanças públicas. E ainda, ratificou os termos ofertados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e pela Consultoria Jurídica Geral do TCE/MT nos autos n. 1004354 -10.2019.8.11.0000 (id. 7890997).

Nas informações, o Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso aduziu, preliminarmente, a decadência para impetração, e ainda, a modificação da competência, devido a conexão do presente feito, por prevenção, com o MSC no 1015274-77.2018.8.11.0000, distribuído ao Des. Márcio Vidal. No mérito, em remessa aos fundamentos que pautaram a prolação do impugnado
Acórdão no 539/2018-TP, resumiu ter agido -
verbis “estritamente nos limites de sua competência legal e, sobretudo, constitucional,
em nome do equilíbrio fiscal, da legalidade e principalmente do interesse público”
, propondo a denegação da ordem, por
não se configurar o direito líquido e certo defendido pelo impetrante (id. 8065219).

Com base no art. 1.021 do CPC, o impetrante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, sob argumento, em suma, de que o posicionamento adotado na decisão é insulado da jurisprudência, daí a imperiosa remessa do debate ao colegiado (id. 8097225).

Intimação do impetrante-agravado, nos termos do art. 134-A, § 1o do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1o do CPC (id. 8168049).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebateu os fundamentos do agravo interno, pugnando pelo desprovimento (id. 8304643).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, recomendou a rejeição da preliminar de decadência e o acolhimento da preliminar de conexão. No mérito, pela denegação da ordem, referiu ao pronunciamento do STF nos autos da ADI 2061/DF, de que a norma em questão (art. 37, X da CF), depende de regulamentação normativa e dotação orçamentária, em cuja iniciativa compete ao Chefe do Poder Executivo, e no caso, como não ficou comprovado o atendimento dos limites para a despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal no 101/2000 (id. 8497978).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo,
intimem-se as partes para o julgamento simultâneo
do mérito do mandado de segurança e do agravo interno interposto em seu bojo.

Retifique-se
a classe judicial dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, em acréscimo aos princípios da economia processual, da efetividade e da razoável duração do processo, para o cabimento do julgamento simultâneo do mérito da ação constitucional e do agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar, vale evocar que a decisão inaugural (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009), concessiva ou não, se mantém somente até o julgamento do mérito, que o ora corre.

No mais, considerando que já foi exercitado o contraditório e a ampla defesa, para o mérito e para a medida liminar, e que o exaurimento da questão meritória engloba o efeito suspensivo almejado no agravo interno, que deveria ser julgado na sessão seguinte (art. 128, I, “a” do RI/TJMT), a esta altura, se afigura adequado, primeiramente, o julgamento do mérito do mandado de segurança.

DAS PRELIMINARES:

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

Em preliminar, o Estado de Mato Grosso arguiu a decadência do presente
mandamus
, ao argumento de que o acórdão no 539/2018, foi proferido pelo Plenário do TCE/MT em 26/11/2018 e publicado em
03/12/2018
, contudo, a impetração se deu somente em
17/04/2019
(id. 8497978 pág. 2).

A prejudicial parte de premissa equivocada, pois, diferente do que constou, a ação constitucional foi ajuizada no dia
1o/04/2019
, assim, segundo a regra do art. 23 da Lei 2.016/2009, e 29 dias em fevereiro/2019, o prazo para impetração do mandado repressivo ficou entre 04/12/2018 (
1o dia
) e 1o/04/2020 (
120o
) (id. 7172871).

Logo, se o presente mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo de 120 dias, não há falar-se em decaimento.

PREVENÇÃO - MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA

O impetrado propugnou, em preliminar, endossada no parecer ministerial, a modificação de competência, por prevenção com o MSC no 1015274-77.2018.8.11.0000, distribuído ao Des. Márcio Vidal, tendo em vista o risco de decisões conflitantes, bem como a evidente conexão de causas, conforme disciplina dos artigos 55, § 1o 58 e 59 do CPC.

Não impressionam os argumentos à prevenção de competência.

Ocorre que, na hipótese em apreço, que envolve multiplicidade de mandados de segurança, a existência de causa de pedir e de objeto semelhantes ou idênticos não implica, necessariamente, prevenção ou conexão, devendo ser considerada cada lide de forma autônoma e independente, sob pena de se tornar impraticável o trabalho do relator.

Nesse sentido, paradigmal julgado desta Casa,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL - IMPUGNAÇÃO A DISTRIBUIÇÃO - AÇÕES MANDAMENTAIS IMPETRADAS PELA MESMA PARTE - PREVENÇÃO - INEXISTÊNCIA - DEPENDÊNCIA DIRETA ENTRE OS MANDAMUS - AUSENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente
. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus”. (AgR 52616/2010, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09/09/2010, Publicado no DJE 30/09/2010) Grifei.

De igual modo, recentemente, o e. Des. Luiz Carlos da Costa, ao enfrentar a questão nos autos do MSC no 1004312-58.2019.8.11.0000, relativo ao mesmo Acórdão no 539/2018-TP, entendeu que,
“Segundo está no sistema do Processo Judicial Eletrônico, há diversos mandados de segurança cuja ilegalidade apontada estaria materializada em acórdão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso prolatado nos autos da representação de natureza interna no 183482/2018, pelo que, inexiste razão para determinar a remessa destes autos ao relator do mandado de segurança coletivo, autos no 1015274-77.2018.8.11.0000”
.

E nem se diga que há possibilidade de prolação de decisões conflitantes no caso dos autos, pois, em exame a mandados de segurança semelhantes, os diversos relatores sorteados foram convergentes no indeferimento da medida liminar, fato que afasta a necessidade de reunião dos feitos por conexão.

Feitas estas considerações,
rejeito as preliminares
de decadência e, também, de conexão no caso concreto.

DO MÉRITO

O sindicato-impetrante busca a anulação do Acórdão no 539/2018, exarado pela Corte de Contas Estadual nos autos da Representação de Natureza Interna no 18.348-2/2018, que vedou a concessão e implementação da revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, conforme previsto na Lei estadual no 10.572/2017.

Após examinar detidamente os autos, contudo, penso que o caso é de denegação da segurança, diante da ausência de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

Como se sabe, a revisão geral anual é o direito assegurado a todos os servidores públicos de terem resguardada a sua remuneração e subsídios mediante a reposição do valor da moeda, que, com o passar do tempo, tem o seu poder aquisitivo (poder de compra) reduzido em razão da inflação.

Esse instituto, vale dizer, tem previsão na parte final do inciso X do art. 37 da CF, pelo qual “
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”
.

A efetivação da revisão geral anual, como se lê no referido dispositivo, subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica regulamentando a forma e os critérios de sua concessão aos servidores públicos, tratando-se, portanto, de norma constitucional de eficácia limitada.

No Estado de Mato Grosso, a lei específica que regulamenta a revisão anual, de forma geral, é a Lei no 8.278/2004, que
“Estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências”
.

De acordo com esse diploma legal, a revisão geral anual das remunerações e dos subsídios dos servidores públicos, civis e militares do Poder Executivo Estadual será realizada anualmente, no mês de maio, sem distinção de índices, desde que, além da ocorrência de perda salarial, haja o incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, a observância dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e do §1o do art. 169 da Constituição Federal, e, também, a existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos anteriormente firmados.

Nesse sentido, o disposto no art. 3o da Lei no 8.278/2004, com a redação vigente à época da promulgação da Lei no 10.572/2017,
verbis
:

“Art. 3o

A revisão geral anual
, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior,
fica condicionada aos seguintes requisitos
:

I -
ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda
, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificadas no exercício anterior ao da revisão;

II -
incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, as prescrições do art. 169, § 1°, da Constituição da República Federativa do Brasil
, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III -
capacidade financeira do Estado
, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social”
. Grifei.

Além da observância desses pressupostos, a

Lei no 8.278/2004 ainda exige que o índice de correção salarial a ser aplicado seja estabelecido ou alterado por meio de lei específica (art. 4o).

A lei específica, no caso, é a Lei Estadual no 10.572/2017,

que
“Fixa o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para os anos de 2017 e 2018 e dá outras providências”
. Este diploma legal estabeleceu, para o exercício de 2017, o percentual de reajuste em 6,58%, resultante da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apurado no ano de 2016, o qual foi dividido em três parcelas, a serem implementadas, gradativamente, em novembro/2017 (2,19%), abril/2018 (2,19%) e setembro/2018 (2,20%), conforme seus arts. 2o e 3o.

Para o ano de 2018, a norma em questão estabeleceu o percentual de reajuste em 4,19%, com base na projeção do percentual da variação do INPC apurado para 2017, sendo este percentual dividido em duas parcelas, a serem implementadas em outubro/2018 (2%) e em dezembro/2018 (2,19%), nos termos dos arts. 4o e 5o, I e II.

Não obstante, conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, fixado no julgamento da Representação no 18.348-2/2018, a Lei no 10.572/2017 foi editada sem atendimento dos requisitos necessários à concessão de revisão geral anual, previstos na Lei estadual no 8.278/2004 e na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000), sendo, por isso, ilegal.

Com efeito, de acordo com o voto condutor do acórdão impugnado neste
mandamus
, ao prever a concessão de revisão geral anual em percentual superior à inflação (art. 6o), a Lei no 10.572/2017
autorizou verdadeiro aumento de remuneração
, incorrendo em afronta ao art. 3o, I, da Lei estadual 8.278/2004, veja-se:

“86. Vale recapitular que os artigos 4o e 5o, da Lei Estadual no 10.572/2017 determinaram que o INPC apurado em 2017, fosse utilizado como parâmetro para revisão do exercício de 2018, estabelecendo uma projeção de 4,19%, a qual não se concretizou, pois o INPC apurado no período foi de 2,07%, configurando aumento real de remuneração.

87. Por sua vez, o artigo 6o, I e II, da Lei Estadual no 10.572/2017, também fixou o percentual de 2% de revisão a ser implantado em duas parcelas de 1%, no subsídio dos servidores públicos, em virtude de supostas perdas salarias decorrentes do pagamento parcelado da RGA dos anos de 2016, 2017 e 2018.

88. Contudo, (...), nos exercícios de 2016, 2017 e 2018 foram concedidas RGA igual e/ou superior ao INPC apurado no período anterior, razão pela qual não há que se falar em perdas salarias decorrentes do parcelamento das revisões de 11,28%, 6,58% e 4,19%, respectivamente (art. 6o, I e II, da Lei Estadual no 10.572/2017).

89. Pelo contrário, os percentuais concedidos a maior a título de suposta compensação dos parcelamentos das revisões serão usufruídos pelos servidores públicos de forma diferida ao longo dos anos, sendo inclusive incorporado para fins de aposentadoria.

90. Não obstante, de acordo com a Unidade de Instrução, os percentuais da RGA para os anos de 2017 e 2018 serão aplicados sobre os subsídios já atualizados pelas correções em períodos anteriores, configurando verdadeira capitalização dos índices de revisão já concedidos.

91. Portanto, considerando que a finalidade da RGA é tão somente recompor as perdas salariais, a sua concessão em percentual superior à variação acumulada da inflação no período acarreta em verdadeiro reajuste de remuneração, caracterizando aumento real de remuneração.

92. Vale ressaltar que a Lei Estadual no 8.278/2004, ao estabelecer a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual impôs condições legais ao cumprimento de requisitos, dentre as quais cito a ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda (art. 3o, I).

93. Desse modo, o reajuste previsto no art. 6o, da Lei Estadual no 10.572/2017 caracteriza verdadeiro aumento de remuneração transvestido de revisão geral anual, incorrendo em manifesta ilegalidade por afronta ao art. 3o, I, da Lei Estadual no 8.278/2004”
(id. 8065223 - págs. 15/16).

Demais disso, a Lei no 10.572/2017, conforme consta do acórdão impugnado, também não observou que no exercício de 2017 não houve incremento de receita corrente líquida suficiente para arcar com o percentual da revisão geral anual, bem como que o Estado de Mato Grosso não possui capacidade financeira para honrar os compromissos legais e contratuais assumidos anteriormente, estando, consequentemente, em descompasso com o art. 3o, II e III, da Lei no 8.278/2004
- verbis:

“109. É fato inconteste que o Governo do Estado de Mato Grosso vem atravessando nos últimos anos diversos entraves relativos a concessão da Revisão Geral Anual, especialmente devido à crise fiscal e financeira e ao aumento do desemprego e dos limites das despesas com pessoal.

110. Nesse sentido, sem a necessidade de maiores digressões, é patente que a atual realidade financeira do Estado não atende as condições necessárias para autorizar o pagamento da RGA, pois conforme amplamente debatido na ocasião da homologação da medida cautelar, por meio do Acórdão no 186/2018,
o Estado vem passando por um quadro bastante preocupante na gestão dos recursos e as informações orçamentárias revelam uma situação delicada no que se refere ao cumprimento de metas primárias, com reiterados atrasos nos repasses dos duodécimos
.

111.
Esse fato restou configurado nas Contas Anuais de Governo, referente aos exercícios de 2016 e de 2017, em que foram apontadas, dentre outras, as seguintes irregularidades: não repasse integral do valor do duodécimo pelo Poder Executivo aos demais Poderes e órgãos autônomos, considerando os atrasados no exercício de 2016 e o exercício 2017 e ainda atrasos nos repasses das transferências aos Municípios do ICMS e das contribuições previdenciárias
.

112. A corroborar com estas afirmações, na defesa apresentada, a autoridade pública não só reconheceu os atrasos nos repasses como os atribuiu a grave crise fiscal e financeira, bem como se comprometeu a adotar medidas para restaurar a situação legal, como por exemplo o Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 12/09/2016 junto ao Ministério Público Estadual com o cronograma de pagamento das parcelas do duodécimo em atraso aos Poderes Judiciário e Legislativo, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público.

113. Diante do agravamento da situação financeira do Estado de Mato Grosso, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, em 23/08/2017, apresentou à Assembleia Legislativa Proposta de Emenda à Constituição (PEC), da qual decorreu a Emenda Constitucional no 81/2017, cujo teor limita as despesas públicas no Estado de Mato Grosso e institui o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o qual, de acordo com o disposto na Mensagem no 67/2017 encaminhada ao Poder Legislativo, tem por objetivo reforçar a disciplina e o equilíbrio fiscal, para um período de dez exercícios financeiros, mediante a criação de regras que evitem a expansão do gasto corrente além da capacidade financeira do Estado.

114.
As Contas Anuais de Governo do exercício de 2017 (Proc. no 8.171-0/2018) aponta que os restos a pagar processados são de R$ 1.272.938.850,08 e os não processados de R$ 1.370.457.638,09, e que a disponibilidade financeira para pagamento destas dívidas é de R$ - 2.222.950.491,49, o que revela insuficiência financeira de curto prazo para pagar essas obrigações e o desequilíbrio financeiro do Governo do Estado
.

(...)

121. A Nota Técnica no 240/2018, da Secretaria de Estado de Fazenda relata que o Tesouro do Estado está sujeito a um gravíssimo desequilíbrio fiscal, não havendo fluxo disponível de caixa para o pagamento das parcelas previstas na Lei Estadual no 10.572/2017,
de modo que eventual concessão da RGA obrigaria o Estado a realizar empréstimos que resultariam na multiplicação dos restos a pagar sem lastro financeiro
.

122. Consta, ainda do referido documento que a capacidade do Governo do Estado para adimplir incrementos em seus gastos com pessoal totaliza o montante de R$ 5.388.346.827, excluídas as transferências constitucionais do FUNDEB e receitas eventuais. E
do cotejo entre receitas e despesas, verifica-se um resultado negativo acumulado na ordem de R$ 1.839.730.91
.

123. Verifica-se da Mensagem no 43, de junho de 2017, que acompanha o projeto de lei que deu origem à Lei no 10.572/2017, enviada pelo Governador Pedro Taques à Assembleia Legislativa, relata que o Estado passa por uma grave crise financeira na medida que as despesas com pessoal do Poder Executivo cresce em percentual superior ao crescimento da receita tributária líquida pelo quarto ano fiscal consecutivo, desde 2014 (...)

124. Assim, é
possível concluir que, caso ocorra a eventual concessão da RGA prevista na Lei em comento, o que se verá é o absoluto estrangulamento das despesas obrigatórias, precarizando, desta forma, a prestação dos serviços públicos ao cidadão, uma vez que não se deve desconsiderar os efeitos prospectivos que surtirão dos reajustes concedidos.

125. É indiscutível, portanto, que os gastos com pessoal, aliados a outras despesas ordinárias do Estado, sejam impedidas de pagamento em razão da revisão geral anual, vez que este deve estar condicionado a real possibilidade financeira, o que não é a realidade atual do Estado de Mato Grosso
.

126. Desta forma, não há como conceder o Reajuste Geral Anual de forma inconsequente, sem uma prévia mensuração a respeito da viabilidade orçamentária financeira pois, tanto no âmbito das normas constitucionais como infraconstitucionais estabelecem que os comandos nelas positivados devem submeter-se a um juízo de reflexão entre a necessidade de aplicação da norma e a preservação da saúde orçamentária do Estado a fim de não prejudicar a prestação de serviços básicos”
. (id. 8065223 - págs. 20/24).

O Tribunal de Contas entendeu, ainda, que no 3o Trimestre de 2017, ano em que editada a Lei estadual no 10.572, o Estado de Mato Grosso já atingiu 47,69% da receita corrente líquida (id. 8065223 - págs. 24/26), superando, assim, o limite prudencial de 46,55%, previsto nos arts. 19, 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar no 101/2000 (95% de 49% da receita corrente líquida), o que também inviabilizaria a realização da revisão geral anual.

Nesse ponto, alertou que apesar de a extrapolação do limite prudencial não atrair, só por si, a vedação à concessão de revisão geral anual, dada a ressalva contida no inciso I do art. 22 da Lei Complementar no 101/2000, não se pode olvidar que o Estado está passando por uma situação fiscal de descontrole de gastos, devendo adotar medidas para a contenção das suas despesas e não para o aumento destas.

Segundo o sindicato-impetrante, todavia, o acórdão impugnado, ao vedar a concessão e o pagamento da revisão geral anual, violou os princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, pois os servidores abrangidos pela Lei estadual no 10.572/2017 possuem direito ao reajuste nela fixado, o qual, inclusive, já incorporou ao seu patrimônio jurídico.

Não procede, contudo, essa alegação.

A concessão de revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Executivo, como visto, não é automática, subordinando-se ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei estadual no 8.278/2004, os quais, como afirmado pela Corte de Contas, com base em relatórios e documentos elaborados por suas equipes técnicas, não foram integralmente observados pela Lei no 10.572/2017, que, inclusive, concedeu verdadeiro aumento salarial, e não mero reajuste, ao fixar percentuais acima da inflação.

Nesse ponto, esclareça-se que a revisão geral anual não está relacionada à correção de eventuais pagamentos fora da data prevista na Constituição Estadual ou de parcelamento de revisões anteriores, não implementado a tempo e modo pelo Estado de Mato Grosso, mas sim à preservação do poder de compra dos salários em decorrência de perdas inflacionárias reais.

Logo, descabida a alegação do impetrante de que ocorreu, sim, revisão geral anual, porém, em valor acima da inflação em decorrência de erro de cálculo ou estimativa errônea da perda inflacionária.

Não tendo a Lei no 10.572/2017, por outro lado, atendido aos requisitos estabelecidos no art. 3o da Lei no 8.278/2004, não há falar-se em direito adquirido à percepção do “reajuste” nela previsto, por já terem os percentuais de revisão se incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores do Poder Executivo Estadual.

Além de a implantação da revisão geral anual ser condicional, isto é, dependente de fatores relacionados ao equilíbrio fiscal, inexiste direito adquirido a regime jurídico e aos critérios de cálculo que determinam a composição da remuneração ou dos proventos dos servidores públicos.

A própria jurisprudência pátria vem, diante da grave crise econômica por que passa o país e do crescimento das despesas públicas, reconhecendo a necessidade de equilíbrio fiscal para a concessão da revisão geral anual.

Aliás, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 565.089/SP, no qual foi reconhecida repercussão geral, fixou a tese de que o Chefe do Poder Executivo não possui a obrigatoriedade de proceder aos reajustes anuais nos vencimentos e subsídios dos servidores, devendo levar em conta, para tal mister, outros fatores, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê limites prudenciais e máximos de gastos com pessoal.

Tampouco se poderia falar que a suspensão dos efeitos da Lei no 10.572/2017 ofende o princípio da irredutibilidade vencimental, pois esta vedação constitucional somente se verifica na hipótese de diminuição do valor nominal dos vencimentos dos servidores públicos e não no caso em que o administrador é levado a não proceder ao seu reajuste para reposição do valor da moeda, em decorrência da necessidade de manter-se o equilíbrio das contas públicas. Insubsistente, nesse ponto, a alegação do impetrante quanto à inviabilidade de se invocar a impossibilidade orçamentária ou de se condicionar o pagamento da revisão geral anual à capacidade financeira do Estado porque tais fatores são expressamente previstos pela Lei no 8.278/2004 (não impugnada em sua constitucionalidade), como pressupostos imprescindíveis para a concessão do reajuste salarial.

Assim, ausente, a meu ver, a propalada ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido ou da irredutibilidade de vencimentos no caso em exame.

O mesmo se diga com relação ao princípio da legalidade. Em sua defesa, sustenta o impetrante que, tendo a Lei estadual no 10.572/2017 observado o devido processo legislativo, não poderia ter a sua constitucionalidade afastada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por meio de controle difuso, visto que este órgão não possui competência jurisdicional, consoante entendeu o Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança no 35.500 e 35.498, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Entretanto, apesar de a possível superação da Súmula 347/STF, pela qual
“
O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público
”
, estar sob discussão nas cortes superiores (vide MS 25888/MC) prevalece, ainda, os seus efeitos, dada a ausência de qualquer decisão de caráter vinculante suspendendo a sua vigência.

Nesse sentido, ao julgar, no

plenário
do Supremo Tribunal Federal, a Petição no 4656/PB, em que se discutia a possibilidade de Conselho Nacional de Justiça de afastar a validade de atos administrativos e a aplicação de lei estadual em que aqueles se embasam, a Ministra Cármen Lúcia, trazendo lição de Hely Lopes Meirelles, assim afirmou:

“Sobre a inaplicabilidade de atos normativos contrários à Constituição da República, leciona Hely Lopes Meirelles:

‘O cumprimento de leis inconstitucionais tem suscitado dúvidas e perplexidades na doutrina e na jurisprudência, mas vem-se firmando o entendimento – a nosso ver exato – de que o Executivo não é obrigado a acatar normas legislativas contrárias à Constituição ou a leis hierarquicamente superiores.

Os Estados de direito, como o nosso, são dominados pelo princípio da legalidade. Isso significa que a Administração e os administrados só se subordinam à vontade da lei, mas da lei corretamente elaborada. Ora,
as leis inconstitucionais não são normas jurídicas atendíveis, pela evidente razão de que colidem com mandamento de uma lei superior, que é a Constituição. Entre o mandamento da lei ordinária e o da Constituição deve ser atendido o deste e não o daquela, que lhe é subordinada
. Quem descumpre lei inconstitucional não comete ilegalidade, porque está cumprindo a Constituição” (Direito Municipal Brasileiro. 6a ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 538-539, grifos nossos).

Embora o enfoque desse entendimento dirija-se à atuação do Chefe do Poder Executivo,
parecem ser suas premissas aplicáveis aos órgãos administrativos autônomos, constitucionalmente incumbidos da relevante tarefa de controlar a validade dos atos administrativos, sendo exemplo o Tribunal de Contas da União, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça
.

13. Essa atuação não prescinde do exame da validade do ato administrativo, que perpassa, necessariamente, pela adequação constitucional do fundamento legal no qual se fundamenta: se o órgão de controle concluir fundar-se o ato objeto de análise em norma legal contrária à Constituição da República, afastar-lhe-á a aplicação na espécie em foco.

Cuida-se de poder implicitamente atribuído aos órgãos autônomos de controle administrativo para fazer valer as competências a eles conferidas pela ordem constitucional. Afinal, como muito repetido, quem dá os fins, dá os meios.

Nessa linha, a manifestação do Ministro Celso de Mello, no sentido de que “
a defesa
da integridade da ordem constitucional
pode resultar
, legitimamente,
do repúdio
, por órgãos administrativos (
como
o Conselho Nacional de Justiça), de regras
incompatíveis
com a Lei Fundamental do Estado
, valendo observar
que os órgãos administrativos, embora não dispondo de competência
para declarar
a inconstitucionalidade de atos estatais (
atribuição
cujo exercício sujeita-se à reserva de jurisdição),
podem
, não obstante,
recusar-se
a conferir aplicabilidade a tais normas, eis que – na linha do entendimento
desta
Suprema Corte – ‘
há que distinguir entre declaração
de inconstitucionalidade e não aplicação de leis inconstitucionais,
pois esta
é obrigação de qualquer tribunal
ou
órgão de
qualquer
dos Poderes do Estado’ (
RMS 8.372/CE
, Rel. Min. PEDRO CHAVES,
Pleno – grifei
)”
(Medida Cautelar no Mandado de Segurança n. 31.923/RN, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 19.4.2013, grifos no original)”. Grifos originais e nossos.

Nada obstante, tenho que a discussão sobre a possibilidade de a Corte de Contas declarar, incidentalmente, a constitucionalidade de leis e atos do poder público com base na Súmula 347/STF, mostra-se despicienda no caso dos autos.

Ocorre que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não efetuou controle concreto de constitucionalidade da Lei no 10.572/2017,
mas se limitou a reconheceu a existência de ilegalidade na edição deste diploma
, ante a desobediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei estadual no 8.278/2004, que fixa os critérios para a revisão geral anual no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Corroborando esse entendimento, o colegiado do Tribunal de Contas expressamente acordou
“por unanimidade quanto à preliminar, em dispensar o incidente de inconstitucionalidade suscitado pela Unidade de Instrução e endossado pelo Ministério Público de Contas”
, dada a necessidade de apenas interpretar tal diploma legal em conformidade com a Constituição Federal e com as leis infraconstitucionais aplicáveis ao caso.

Além disso, limitou-se a determinar ao Governador de Mato Grosso que o pagamento do percentual previsto no art. 5o, I, de tal diploma deve condicionar-se à existência de capacidade financeira do Estado, bem como que a implantação dos percentuais contidos no art. 5o, II e no art. 6o, I e II devem ser suspensos, por caracterizar aumento real de remunerações e subsídios, e que seja avaliada a conveniência de enviar projeto de lei à Assembleia Legislativa para revogar estes dispositivos legais, dentre outras providências com vistas a reequilibrar as contas públicas (Id 7210265).

A adoção dessas medidas pelo Tribunal de Contas Estadual, a meu ver, não implica o reconhecimento propriamente dito da inconstitucionalidade da Lei no 10.572/2017 e nem ofensa ao princípio da legalidade, pois decorrem de sua atribuição, outorgada pela Constituição Federal e pelas leis infraconstitucionais, de fiscalizar as finanças públicas e o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal, zelando pelo equilíbrio e higidez das contas públicas.

A propósito, vejam-se os arts. 1o, §1o, 35 e 37, parágrafo único, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estadual (Lei Complementar estadual no 269/2007):

“Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:

(...)

§1o. No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas”.

“Art. 35 A fiscalização de que trata este capítulo tem por finalidade verificar a legalidade, legitimidade, eficiência e economicidade de atos administrativos em geral, bem como o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal, visando assegurar a eficácia do controle externo e instruir o julgamento de contas a cargo do Tribunal”.

“Art. 37 O Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal, nos termos da legislação vigente e na forma estabelecida nesta lei e no regimento interno.

Parágrafo único. O responsável deverá ser alertado pelo relator para que adote as providências cabíveis sempre que constatados fatos que possam comprometer a gestão”.

Não fosse isso o bastante, a Corte de Contas tem, ainda, a atribuição de fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelos entes públicos, como se extrai do art. 73-A deste diploma legal,
verbis
:

“Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar no 131, de 2009)”.

Logo, ao proferir o ato imputado coator, o Tribunal de Contas Estadual não tencionou beneficiar o Estado de Mato Groso, possibilitando o seu enriquecimento ilícito, como alegou o sindicato-impetrante, mas se limitou a agir dentro das competências constitucionais e legais que lhe foram outorgadas, como bem manifestou o culto Procurador de Justiça que atuou no
mandamus
,
verbis
:

“No caso em análise, o Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso, julgou procedente a Representação de Natureza Interna no 18.348-2/2018, considerando irregular a concessão da revisão geral anual – RGA aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, tal como concebido na Lei no 10.572/2017, por vislumbrar o não preenchimento da condicionante prevista no inciso II, do art. 3o, da Lei 8.278/2004.

Ora, como não ficou comprovado o atendimento dos limites para a despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal no 101/2000 (lei de responsabilidade fiscal), não há que se falar em concessão de reajuste geral anual – RGA, dado que esta é uma das condicionantes para sua concessão, portanto, não há que se falar em violação a direito líquido e certo do Sindicado impetrante.

Vale frisar, que ao determinar a suspensão do pagamento, o Tribunal de Contas agiu em conformidade com sua atribuição outorgada pela Constituição, na medida em que a Lei de Responsabilidade Fiscal, com alterações promovidas pela Lei Complementar no 131/2.009, conferiu a Corte de Contas o dever de fiscalizar e verificar o limite de despesas com pessoal dos poderes e órgãos dos entes federados”.
(id. 8497978 - pág. 3).

Todos esses fatos e circunstâncias demonstram, portanto, a ausência de direito líquido e certo do impetrante a ser amparado no presente
mandamus
ou a prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, impondo-se a denegação da ordem mandamental.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
e, por efeito,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020